Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MÉRITO.
1. O julgamento antecipado da lide será realizado nos casos em que não houver a necessidade produção de prova, bem como o réu for revel, consoante o previsto no art. 355, CPC.
2. Nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único.
3. Se em sede de antecipação de tutela um dos pedidos da parte autora é deferido, eventual falta de cumprimento deve ser discutida na oportunidade própria.
4. O art. 1.277 do Código Civil estabelece que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
5. Impõe-se o dever de indenizar por danos morais a omissão do estabelecimento comercial que acarreta prejuízo à saúde dos vizinhos. No caso, a emissão de gases poluentes disparou crise alérgica na vizinha proprietária da unidade superior.
6. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.